Tribunal: TJDFT
Processo: 0722256-17.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722256-17.2020.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: INGRID SOARES SUZUKI APELADO: ADAISIO MANOEL TEIXEIRA, PRISCILA BOREL DE SOUSA D E S P A C H O As partes, Ingrid Soares Suzuki e Adaísio Manoel Teixeira, noticiam a realização de acordo extrajudicial (ID 42931154), com pedido de homologação por este Juízo. Ocorre que, da leitura das cláusulas ajustadas, observa-se a imputação de obrigações à embargada Priscilla Borel de Sousa, razão pela qual se mostra inviável a homologação de acordo que impõe obrigações à parte que não se manifestou. Desse modo, buscando evitar eventual alegação de nulidade posterior, intime-se a embargante Priscilla Borel de Sousa para que se manifeste acerca do petitório ID 42931154. Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador